Tribunal: TJES
Processo: 5006518-11.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-09-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006518-11.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A. e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5006518-11.2023.8.08.0035

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE DENEGOU RECURSO EXTRAORDINÁRIO

RECORRENTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A e VILSON ELIAS DE MENDONCA

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO QUE INADMITIU RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À CONSTITUIÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO
contra decisão da Presidência da 3ª Turma Recursal que, em cumprimento ao artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, verificou a inexistência de repercussão geral ou ofensa direta à Constituição Federal e, portanto, negou seguimento ao recurso extraordinário interposto.

Em suas razões (ID. 10907956), a ora agravante narra que restou evidenciada a existência de repercussão geral e violação direta e literal aos dispositivos constitucionais, reiterando os demais argumentos de seu recurso extraordinário.

Por sua vez, a agravada apresentou contrarrazões (ID. 8984978), alegando a impossibilidade de admissão do recurso extraordinário por ausência de pressuposto recursal e por pretensão de rediscussão do mérito.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do agravo interposto, porquanto tempestivo e cabível contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, sob o fundamento da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. Verifico, ainda, que se encontram preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade, tanto intrínsecos quanto extrínsecos.

Todavia, após detida análise das razões recursais, entendo que o agravo interposto não merece provimento.

Pois bem, a parte recorrente sustenta o cabimento do recurso, alegando violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, com fundamento no art. 5º, incisos LV e IX, da Constituição Federal. Em sua pretensão recursal, a agravante indica a inobservância de tais princípios, eis que inadmitida a tese de ilegitimidade passiva da agravante.

Consigno que os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando as questões constitucionais suscitadas forem essenciais e revestidas de relevância, sendo imprescindível que o recorrente, em sua petição de interposição, apresente, de forma fundamentada, a repercussão geral da matéria, demonstrando a existência de relevante interesse público na solução da controvérsia, que ultrapasse a defesa de interesses meramente individuais ou particulares.

Assim, para que o recurso seja admitido, é imprescindível a demonstração de ofensa direta à norma constitucional. No caso dos autos, observa-se que, além da evidente tutela de interesse individual — voltada à análise específica da legitimidade na presente demanda —, o direito fundamental invocado diz respeito, em essência, à garantia de participação da parte e ao pleno exercício do contraditório no processo.

A parte integrou e teve garantida a participação em todas as fases processuais. De modo que, a sua irresignação, na verdade, diz respeito às condições da ação, estando vinculada à norma infraconstitucional.

Ademais, nos termos do § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil, a repercussão geral pressupõe a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que transcendam os interesses puramente subjetivos das partes envolvidas no processo.

No presente caso, não se vislumbra a existência de repercussão geral ou de violação às normas constitucionais, não merecendo reforma a decisão guerreada (ID. 10665483).

Trata-se, na verdade, de inconformismo de natureza estritamente individual, que objetiva a reanálise das matérias debatidas ao longo do processo, inclusive com a reapreciação do conjunto fático-probatório dos autos.

Inexistentes, portanto, os requisitos necessários para admissão do recurso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente agravo interno e
LHE NEGO PROVIMENTO,
mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 01 de agosto de 2025.

CAROLINA CRIPPA SOARES

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)